Tribunal: TJMT
Processo: 0006204-37.2015.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006204-37.2015.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – ERRO MATERIAL – CONSIGNAÇÃO ERRÔNEA DOS NOMES DAS PARTES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Configura-se o erro material, se for constatado informação equivocada no julgamento, como o registro de data conflitante, ou consignação errônea dos nomes das partes.

No caso, a Apelante é OI MÓVEL S.A e não NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, conforme consta no dispositivo do voto do Relator.

Recurso provido para erro material, sem, contudo, atribuir-lhe efeito infringente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: OI MÓVELS.A.

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos
por OI Móvel S.A.
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela Segunda
Câmara de Direito Público e Co
l
etivo
, na Apelação registrada sob o no
. 0006204-37.2015.811.0007,
que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais, a Embargante afirma que há erro material no acórdão de ID. 49609456, eis que há indicação de nomes diversos das partes no relatório e no voto, sendo que restou consignada a OI Móvel S.A no relatório enquanto constou NEXTEL Telecomunicações LTDA. no dispositivo do voto do Relator.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o erro material/contradição apontado.

Nas contrarrazões, o embargado alega não existir contradição, uma vez que apesar da troca de nome das partes, o dispositivo coaduna com toda a fundamentação apresentada no acórdão (ID. 55096984).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado anteriormente, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o no. 0006204-37.2015.811.0007, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis os aclaratórios contra qualquer decisão judicial, para o fim de esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Analisando o acórdão atacado, constato que há informação equivocada no julgamento, qual seja, a consignação errônea dos nomes das partes no dispositivo do voto deste Relator, constando o NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA como Apelante, a qual não é parte no presente feito.

Portanto, há de se acolher os aclaratórios, apenas para sanar este vício.

Ante o exposto, ACOLHO os presentes Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, apenas para sanar o vício relativo ao erro material, passando a constar no dispositivo do voto o seguinte teor:

“Isso posto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de apelação interposto por OI MÓVEL S.A. Outrossim, majoro para 11% (onze por cento) o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021